Tribunal: TJSP
Processo: 2136541-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DOS PROTESTOS DOS TÍTULOS INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DOS PROTESTOS DOS TÍTULOS INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA PELA AGRAVADA, UMA VEZ DIRIGIDA A MINIMIZAR OS PREJUÍZOS IMPOSTOS PELOS PROTESTOS TIRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A CONCESSÃO DA MEDIDA, INCLUSIVE PORQUE DETERMINADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA RECORRIDA – MEDIDA ADOTADA QUE SE MOSTRA PLENAMENTE REVERSÍVEL – ADEQUADA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136541-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AK
ENERGIA LTDA, é agravado THORIO COMERCIO DE GERADORES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o 3o Desembargador que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43050
AGRV.No: 2136541-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AK ENERGIA LTDA
AGDO. : THORIO COMÉRCIO DE GERADORES LTDA
JUIZ : ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, NO
SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS
EFEITOS
DOS
PROTESTOS
DOS
TÍTULOS
INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -
PLENO
ATENDIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS
PARA
CONCESSÃO
DA
LIMINAR
PLEITEADA
PELA
AGRAVADA,
UMA
VEZ
DIRIGIDA
A
MINIMIZAR
OS
PREJUÍZOS
IMPOSTOS PELOS PROTESTOS TIRADOS -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A
CONCESSÃO
DA
MEDIDA,
INCLUSIVE
PORQUE DETERMINADA A PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO
PELA
RECORRIDA

MEDIDA
ADOTADA QUE SE MOSTRA PLENAMENTE
REVERSÍVEL
ADEQUADA SUSTAÇÃO DOS
EFEITOS DOS PROTESTOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
AK ENERGIA LTDA, uma vez tirado contra R. Decisão que vem encartada a
fls. 40/43, nos moldes em que proferida em Ação Declaratória de Inexistência
de Débito, esta que lhe foi proposta por THORIO COMÉRCIO DE
GERADORES LTDA, pela qual foi concedida liminar a autora, ora agravada,
esta direcionada a sustação dos efeitos de protestos tirados em seu desfavor,
ainda que condicionada a prestação de caução real ou fidejussória a ser
integralizada no prazo de 48 horas, sob pena de revogação.
Inconformada com os termos da R. Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, o que faz na busca
de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme
alega, não se fazem presentes e atendidos os requisitos para o adequado
deferimento da liminar como concedida a autora, principalmente porque as
duplicatas mercantis encaminhadas a protesto contam com lastro em contrato
de locação de equipamentos e prestação de serviços, nos exatos moldes em
que celebrado entre as partes litigantes, não resultando configurado, portanto,
o excesso alegado pela recorrida, daí porque sustenta que agiu em exercício
regular de seu direito ao promover aos protestos em questão, motivo pelo qual
pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R.
Decisão como lançada aos autos, e com a devida revogação da liminar
incorretamente concedida.
Denegado
efeito
suspensivo
como
pretendido,
na
sequência foram dispensadas informações, sendo certo que a agravada,
conforme dá conta pela manifestação de fls. 165/170, apresentou
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pela recorrente não está
a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois conforme
demonstrado nos autos, notadamente através da cópia da inicial a ela dirigida
pela recorrida, em verdade se conclui que questões envolvendo a demanda
não foram suficientemente esclarecidas, pairando, portanto, dúvidas em
relação aos protestos tirados, daí porque forçoso entender que a R. Decisão
proferida tenha se mostrado adequada na apreciação da questão como
colocada nos autos.
Conveniente relembrar que, para a concessão da hoje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominada “Tutela de Urgência”, necessário que se façam presentes, tanto
aspecto relativo a elementos seguros de prova que evidenciem a probabilidade
do direito, o que se apura com base nas alegações constantes da pretensão
deduzida, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, daí
porque de rigor entender como atendidas as exigências legais, o que justifica,
portanto, a concessão da tutela como pleiteada, nos exatos limites em que
buscada pela recorrida que, inclusive, tem como militando em seu favor,
questão relativa a eventual perigo de dano de difícil reparação que lhe possa
ser imposto.
Não bastasse o quanto exposto, forçoso entender que a
recorrida apresente fundado receio de ter seu nome maculado, o que virá a se
registrar a partir do momento em que sejam efetivamente protestados os títulos
que busca discutir, o que de forma efetiva poderá trazer sérios transtornos e
prejuízos, praticamente inviabilizando a manutenção de quaisquer negócios
por ela pretendidos, daí porque se justifique a concessão da medida
pranteada, até porque o Juízo determinou que a demandante prestasse
caução do valor como discutido nos autos. Ademais, a medida concedida, diga-
se de passagem, não se mostra irreversível, o que reforça o posicionamento
aqui adotado, porque não implicará em prejuízos a recorrente.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto encartado ao todo processado, de rigor se mostra a
manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta que se dá com
base em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46753
Agravo de Instrumento no 2136541-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: AK Energia Ltda
Agravado: Thorio Comercio de Geradores Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo do entendimento adotado pela maioria da turma no
resultado do julgamento controvertido para dar provimento ao recurso e revogar a
r. decisão concessiva, pois não estavam presentes os requisitos necessários à
expedição da antecipação da tutela pleiteada diante da realidade da prova
recolhida, da qual não decorre a verossimilhança do direito alegado ou o perigo do
dano jurídico irreversível, ou de difícil reparação.
Não há qualquer dúvida sobre a exigibilidade da quantia que foi
apontada como devida pela parte para ser protestada na falta de pagamento à
época, havendo entre as partes contrato de locação do um equipamento
mencionando inicialmente e que, vencido o prazo previsto e apurada a existência
de diferença por sua utilização além do tempo convencionado, deixou de pagar o
excesso utilizado, no valor e R$ 199.980,00 (cento e noventa e nove mil e
novecentos e oitenta reais), e depois propôs transigi-lo no valor de R$ 40.000,00,
aceitando implicitamente a sua exigibilidade, realidade e consequente
impossibilidade de pedir a sua desconstituição cambiária e mesmo a suspensão
dos efeitos do protesto.
Cumpre esclarecer a proposito que o protesto neste caso tem
fundamento na Lei 12.267, de 2.012, como dispõe o art. 1o, ao prescrever, verbis
:“Protesto e o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de
dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi justificada ademais a pertinência da suspensão dos
efeitos do protesto pleiteado pela devedora à míngua de qualquer fomento fático e
mais : a suspensão deferida viola o direito da parte ao crédito constituído e impede
ainda que terceiros tomem conhecimento desses atos na avaliação da concessão
do crédito, se for o caso, oportunamente, ou mesmo de se vincular juridicamente.
Esta e a razão da divergência.

MAURO CONTI MACHADO
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1238D574
5
6
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
14E89F5E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136541-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.